Tribunal: TJSP
Processo: 1051889-38.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença que julgou procedente a ação em face da corré "Projetto Nacional" e, em razão da extinção prematura da demanda em face de "Cássio Fernando Martins", impôs à parte autora o pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
1. Recurso da corré "Projetto Nacional". Preparo não recolhido. Ordem de recolhimento do preparo em cinco dias. Inteligência do artigo

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença que julgou procedente a ação em face da corré "Projetto Nacional" e, em razão da extinção prematura da demanda em face de "Cássio Fernando Martins", impôs à parte autora o pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
1. Recurso da corré "Projetto Nacional". Preparo não recolhido. Ordem de recolhimento do preparo em cinco dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Inércia da parte apelante configurada. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
2. Recurso do advogado "Thiago de Souza Neves", representante do corréu "Cássio Fernando Martins". Honorários advocatícios. Adequado arbitramento por equidade. Precedente do STJ. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), já considerado o trabalho desenvolvido na instância recursal. Montante que bem remunera o trabalho desenvolvido, sem excessos.
3. Sentença reformada em parte. Recurso da corré "Projetto Nacional" não conhecido. Recurso do advogado "Thiago de Souza Neves" parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018044
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051889-38.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado PROJETTO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA, é apelado/apelante THIAGO DE SOUZA NEVES e Apelado LAERTE RUIVO
MARTIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso da corré "Projetto Nacional" e deram parcial provimento ao recurso do
advogado "Thiago de Souza Neves. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051889-38.2016.8.26.0576 - Voto no 7255 -DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051889-38.2016.8.26.0576
Apelante/Apelado: Projetto Nacional Industria e Comercio de Moveis Ltda
Apelado: Laerte Ruivo Martin
Apelado/Apelante: Thiago de Souza Neves
Interessado: Cássio Fernando Martins
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz(a): Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto no 7255
Apelação. Ação monitória. Sentença que julgou procedente a
ação em face da corré “Projetto Nacional” e, em razão da
extinção prematura da demanda em face de “Cássio Fernando
Martins”, impôs à parte autora o pagamento de honorários
advocatícios de R$ 1.000,00.
1. Recurso da corré “Projetto Nacional”. Preparo não
recolhido. Ordem de recolhimento do preparo em cinco dias.
Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo
Civil. Inércia da parte apelante configurada. Deserção
decretada.
Carência
de
pressuposto
extrínseco
de
admissibilidade recursal.
2. Recurso do advogado “Thiago de Souza Neves”,
representante do corréu “Cássio Fernando Martins”. Honorários advocatícios. Adequado arbitramento por
equidade. Precedente do STJ. Honorários advocatícios
majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), já considerado o
trabalho desenvolvido na instância recursal. Montante que
bem remunera o trabalho desenvolvido, sem excessos.
3. Sentença reformada em parte. Recurso da corré “Projetto
Nacional” não conhecido. Recurso do advogado “Thiago
de Souza Neves” parcialmente provido.
Trata-se de apelações contra a r. sentença que: (a) julgou
procedente a ação monitória e rejeitou os embargos monitórios da “Projetto Nacional” para
constituir, de pleno direito, o título executivo judicial o valor de pedido na inicial, além de
impor à ré o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa e; (b) em razão da ilegitimidade passiva e extinção
prematura da demanda em face de “Cássio Fernando Martins” (fl. 99), impôs à parte autora
o pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (fls. 122/126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051889-38.2016.8.26.0576 - Voto no 7255 -DS
3
A corré “Projetto Nacional” apela para que seja julgada
improcedente a pretensão inicial, além de requerer a concessão do benefício de justiça
gratuita (fls. 129/137).
O advogado “Thiago de Souza Neves”, representante do
corréu “Cássio Fernando Martins”, apela para majorar o arbitramento dos honorários
advocatícios. Sustenta que, em razão da extinção da demanda pelo reconhecimento da
ilegitimidade, os honorários advocatícios devem observar o percentual previsto no artigo
85, §2o do Código de Processo Civil. (fls. 139/144).
Não houve apresentação de contrarrazões aos recursos de
apelação interpostos (fl. 150).
Determinada a apresentação de documentos pela apelante
“Projetto Nacional”, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil, além de
complementação do preparo pelo apelante “Thiago de Souza Neves” (fls. 153/154).
Complementação do preparo por “Thiago de Souza Neves”
realizada a fls. 166/168.
Indeferida a concessão de justiça gratuita à apelante “Projetto
Nacional” e determinada a realização do preparo (fls. 177/178), não cumprida, conforme
fls. 180.
Recursos tempestivos e regularmente processados.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. O recurso da corré “Projetto Nacional” não deve ser
conhecido.
A parte apelante, devidamente intimada a fl. 177/178, não
recolheu o preparo no prazo legal assinalado de 05 (cinco) dias (artigo 1.007, § 2o do
Código de Processo Civil), conforme certificado a fl. 180.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051889-38.2016.8.26.0576 - Voto no 7255 -DS
4
É certo que o recolhimento do preparo configura pressuposto
extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta implica a pena de deserção, de modo a
impedir o conhecimento do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil).
2. O recurso do advogado “Thiago de Souza Neves”,
representante do corréu “Cássio Fernando Martins”, deve ser parcialmente provido.
A sentença questionada neste recurso impôs à parte autora o
pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00 em razão do reconhecimento da
ilegitimidade passiva e extinção da demanda em face de “Cássio Fernando Martins”.
Imperativo reconhecer, diante da peculiaridade do caso, que a
adoção, ainda que do patamar mínimo estabelecido no artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, revelar-se-ia montante desproporcional ao trabalho realizado, a prematura
extinção do feito em face do corréu representado pelo advogado (apelante), com
fundamento na ilegitimidade passiva, e diante do valor da causa (R$ 40.000,00).
Com efeito, se admissível a equidade para adequar o valor
dos honorários em casos de conteúdo econômico ínfimo ou valor de valor da causa
irrisório, não se pode vedar a aplicação do mesmo critério para evitar o exagero na hipótese
inversa, sob pena de violação do princípio da igualdade de tratamento das partes e de
enriquecimento sem causa.
Há de se adotar o arbitramento por equidade nas hipóteses em
que o elevado valor da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho
desenvolvido no processo, e não se coadunar com o princípio da razoabilidade (REsp
1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/02/2019, DJe 11/03/2019).
Assim, o inconformismo em tela deve ser ajustado à realidade
dos autos, o que impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários
advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85,
§8o, do Código de Processo Civil, já considerado o trabalho desenvolvido nesta fase
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051889-38.2016.8.26.0576 - Voto no 7255 -DS
5
3. Portanto, (a) o recurso da corré “Projetto Nacional” não
deve ser conhecido; (b) o recurso do advogado “Thiago de Souza Neves” deve ser
parcialmente provido.
Deixa-se de majorar nesta fase recursal os honorários ao
advogado da parte “Laerte Ruivo Martin” pelo não conhecimento do recurso da corré
“Projetto Nacional”, tendo em vista que não houve manifestação da parte apelada nesta
instância.
Adverte-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, (a) não se conhece do recurso da corré
“Projetto Nacional"; (b) dá-se parcial provimento ao recurso do advogado “Thiago
de Souza Neves”.
Elói Estevão Troly
Relator